Tribunal: TJMT
Processo: 1002209-80.2021.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002209-80.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CLAUDIA GOMES SERPA - CPF: 983.924.921-53 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), WELLIVELTON DE MOURA PEREIRA - CPF: 035.544.601-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002209-80.2021.8.11.0009

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: CLAUDIA GOMES SERPA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Cautelar que declarou inexistente débito referente à fatura de energia elétrica do mês de julho de 2021, reconhecendo cobrança excessiva e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica comprovou a regularidade da cobrança decorrente de aumento abrupto no consumo registrado em fatura e se a cobrança reputada indevida, com suspensão do serviço essencial, enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, com possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

A análise das faturas demonstra que a média histórica de consumo da unidade consumidora era de aproximadamente 281,9 kWh, enquanto a fatura impugnada registrou consumo de 572 kWh, representando aumento superior a 100%, retornando ao padrão habitual no mês subsequente.

A variação abrupta e isolada do consumo constitui forte indício de irregularidade na medição ou faturamento, sobretudo quando desacompanhada de justificativa técnica plausível.

Incumbe à concessionária, que detém domínio técnico sobre o sistema de medição e faturamento, comprovar de forma robusta a regularidade da medição, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sobre possíveis variações de consumo.

Reconhecida a cobrança indevida, impõe-se o refaturamento com base na média histórica de consumo da unidade consumidora.

A cobrança indevida e a suspensão do fornecimento de serviço essencial configuram dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 3.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumprir função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A variação abrupta e isolada no consumo de energia elétrica, desacompanhada de justificativa técnica idônea pela concessionária, autoriza o reconhecimento da irregularidade da cobrança.

Compete à concessionária demonstrar a regularidade do sistema de medição quando impugnada fatura com consumo manifestamente discrepante da média histórica.

A cobrança indevida de energia elétrica, especialmente quando associada à suspensão do serviço essencial, enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1000380-15.2019.8.11.0048, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024, DJE 17.06.2024; TJMT, Apelação n. 145088/2017, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2018, DJE 03.05.2018; TJMT, RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002209-80.2021.8.11.0009

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: CLAUDIA GOMES SERPA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra a sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Dano Moral e Pedido de Tutela Cautelar
, ajuizada por
CLAUDIA GOMES SERPA,
que JULGOU PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, para declarar a inexistência do débito referente a fatura de julho de 2021, bem como condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a regularidade da cobrança da fatura de energia elétrica, afirmando que o consumo registrado na unidade consumidora foi devidamente aferido, com leitura confirmada
in loco
, evidenciando progressão normal do consumo e inexistência de erro no sistema de medição.

Alega que o eventual aumento no valor da fatura pode decorrer de fatores diversos, tais como mudanças no perfil de consumo da unidade consumidora, aumento de equipamentos elétricos ou incidência de bandeiras tarifárias, notadamente a bandeira vermelha decorrente da escassez hídrica, que eleva o custo da energia elétrica.

Afirma que foi realizada verificação técnica no medidor em setembro de 2021, a qual não identificou qualquer irregularidade no sistema de medição ou fraude até o ponto de entrega, confirmando a regularidade do equipamento.

Assevera que compete à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível presumir erro de medição sem prova mínima da irregularidade.

Defende que as faturas de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário apenas quando demonstrada irregularidade no sistema de medição.

Relata que a eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu do inadimplemento da consumidora.

Argumenta que não restaram configurados danos morais, pois a cobrança e eventual interrupção do serviço decorreram do exercício regular do direito da concessionária, caracterizando, quando muito, mero aborrecimento cotidiano.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (id. 347478407), a parte autora defende a manutenção da sentença e o desprovimento recursal.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante id. 34823739.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra a sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Dano Moral e Pedido de Tutela Cautelar
, ajuizada por
CLAUDIA GOMES SERPA,
que JULGOU PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, para declarar a inexistência do débito referente a fatura de julho de 2021, bem como condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da regularidade da cobrança da fatura de energia elétrica emitida no mês de julho de 2021, bem como da existência de dano moral decorrente da cobrança reputada excessiva e da suspensão do fornecimento do serviço essencial.

A concessionária apelante sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança efetuada, afirmando que o consumo registrado decorreu de variações normais do perfil de consumo da unidade consumidora e que não houve qualquer irregularidade no sistema de medição, defendendo, ainda, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Todavia, as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, uma vez que a autora figura como destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquanto a concessionária ré atua como fornecedora, enquadrando-se, respectivamente, nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

Portanto cabia à concessionária, diante da inversão do ônus probatório, comprovar de forma irrefutável a regularidade da cobrança.

No caso concreto, verifica-se que a autora demonstrou, por meio das faturas juntadas aos autos, que sua média histórica de consumo mensal era de aproximadamente 281,9 kWh, enquanto a fatura questionada registrou consumo de 572 kWh, representando aumento superior a 100% em relação ao padrão habitual, retornando, inclusive, ao consumo regular no mês subsequente, quando registrado 262 kWh.

Tal discrepância abrupta e isolada constitui forte indicativo de anomalia na medição ou no faturamento, sobretudo quando não acompanhada de qualquer justificativa técnica plausível que demonstre alteração significativa no perfil de consumo da unidade.

Nesse contexto, caberia à concessionária, que detém o domínio técnico sobre o sistema de medição e faturamento, comprovar de forma robusta a regularidade da medição e a legitimidade da cobrança efetuada, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Com efeito, a apelante se limitou a apresentar alegações genéricas no sentido de que a variação poderia decorrer de fatores como mudanças climáticas ou alterações no uso de equipamentos elétricos, sem, contudo, apresentar elementos técnicos concretos capazes de justificar o aumento expressivo verificado na fatura impugnada.

Nesse sentido é o entendimento por julgados de nosso eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ.

(N.U 1000380-15.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) – Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).”
(Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.”

(TJ-MT - RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021).

Diante disso, correta se mostra a conclusão adotada pelo Juízo de origem no sentido de que a variação abrupta e isolada do consumo, desacompanhada de justificativa técnica idônea, impõe o reconhecimento da irregularidade da cobrança, devendo ser realizado o refaturamento com base na média histórica da unidade consumidora.

Acerca do
quantum
indenizatório, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, entendo que
o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto, não havendo reparos a serem feitos.

Destarte, em julgamento desta Segunda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE LASTRO DA DÍVIDA - DANO MORAL – EXISTÊNCIA – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - A inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros restritivosde crédito foi indevida, e o dano moral decorrente daquela existe "in re ipsa", pouco importando quanto tempo permaneceu no cadastro de inadimplentes, uma vez que o referido rol é público, e, a simples inserção indevida do nome do consumidor é o bastante para gerar obrigação de indenizar.
II - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual reduzo a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(N.U 1057863-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) – Grifei.

Destarte, a manutenção integral da decisão recorrida é medida que se impõe.

Com tais considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026